Tribunal: TJDFT
Processo: 0728104-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728104-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAINARA DE SOUZA OLIVEIRA CRUZ EMBARGADOS: SABRINA HENRIQUE DE MELO, LUYNE MACHADO DO NASCIMENTO E LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Tainara de Souza Oliveira Cruz (ID no 21024133) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante (ID no 20699378). 2. Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Lucas Machado do Nascimento e Outros, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO